Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748263-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADA: VERA LUCIA DIAS NASCIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, a agravante aviara este agravo de instrumento no dia 31/10/2025, às 9h34m, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante e da guia da realização do devido preparo no ato de sua interposição, pois colacionada aos autos somente no dia 04 de novembro de 2025, indicando a realização do pagamento nessa mesma data[1]. Diante desses fatos, considerando a realização tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promover o complemento do preparo, que, não tendo sido pago ou comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido ultimado tardiamente. I. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Comprovante via PagCustas ID Num 78106488 (fl. 8)